Tribunal: STF
Processo: Rcl 84704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 640 E 727/STF. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta negativa de vigência às Súmulas 640 e 727/STF, bem como alegada usurpação da competência desta SUPREMA CORTE pelo Juízo reclamado, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (RCL 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 06/03/2013).



    4. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    5. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral.



    6. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso de Agravo a que se nega provimento.